Tribunal: STF
Processo: RE 157017
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI 7.689/88:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS.
SEGURANÇA DEFERIDA PELO TRIBUNAL  "A QUO" EM FACE DO PRECEDENTE DO
PLENÁRIO DAQUELA CORTE QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO.
AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ARESTO REFERIDO, QUE É INVOCADO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
        1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que ao
conhecimento e julgamento do recurso extraordinário é imprescíndivel a
ciência da motivação do acórdão recorrido, salvo se a ausência dela é o
fundamento da irresignação extrema. Assim, se a decisão recorrida
apenas se reporta à fundamentação de precedente do  Tribunal "a quo",
não se conhece do extraordinário se o recorrente não opôs embargos de
declaração nem fez prova do teor do precedente invocado.
        2. Portanto, duas são as oportunidade facultadas ao recorrente
para a juntada do inteiro teor do precedente, citado no julgado
recorrido: a primeira, por meio da oposição de embargos declaratórios
perante o Tribunal de origem; a segunda, por ocasião da interposição do
recurso extraordinário, quando se faz a prova do aresto plenário que
declarou a inconstitucionalidade da norma,  que é fundamento do acórdão
dissentido.
        3. Decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de origem, que
declarou a inconstitucionalidade da norma. Juntada do precedente a que
fez remissão o julgado, quando o recurso extraordinário já se encontra
nesta Corte. Impossibilidade. À parte recorrente competia compelir ao
Tribunal, via dos embargos de declaração, a suprir a omissão quanto aos
fundamentos da decisão impugnada, ou fazer a prova do inteiro teor
desse precedente, por ocasião de interposição do extraordinário, sendo
tardia a complementação do recurso quando esse já se acha neste
Tribunal.
        4. Recurso extraordinário não conhecido.